Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CREDOR FIDUCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Em que pese o reconhecimento de que a execução deve se processar no interesse do credor, não se deve perder de vista que a intervenção do Poder Judiciário, com o fim de obtenção de informações no exclusivo interesse do exequente é medida excepcional, adotada tão somente ante a inequívoca demonstração do esgotamento de todos os meios e diligências necessários ao prosseguimento da marcha processual.

2. Recurso desprovido.